Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707110-80.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. B. B. D. REPRESENTANTE LEGAL: R. B. da S. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 22 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator